Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-69.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600284-69.2020.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/07/2021
Processo referência: 0600284-69.2020.6.16.0206
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600284-
69.2020.6.16.0206 que julgou desaprovadas as contas do candidato a vereador Jesse dos Santos,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Jesse dos Santos, candidato ao cargo de Vereador,
pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Sarandi/PR, desaprovadas porque houve
omissão de gastos no valor de R$ 340,00, não tendo o candidato declarado qualquer despesa,
caracterizando, portanto, falha grave e relevante, porquanto compromete a confiabilidade das
contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JESSE DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
JESSE DOS SANTOS (RECORRENTE)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42862
625
28/01/2022 17:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.245

RECURSO ELEITORAL 0600284-69.2020.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JESSE DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
RECORRENTE: JESSE DOS SANTOS
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
RECORRIDO: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS.
NOTA FISCAL NÃO DECLARADA.
OMISSÃO DE DESPESA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da
campanha gera a presunção de existência
da despesa subjacente ao documento, nos
termos do já transcrito artigo 60 da
resolução de regência.

2. A mera alegação do recorrente no
sentido de que a omissão não acarretou
prejuízo à análise contábil não tem o
condão de afastar a irregularidade. Primeiro
porquanto não foi identificada a origem dos
recursos utilizados para arcar com a
despesa, depois porque a omissão quebra
a confiabilidade das contas.

3. O valor utilizado para pagamento da nota
fiscal não declarada não transitou nas
Num. 42862625 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:10:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817104628400000041837145
Número do documento: 22012817104628400000041837145

contas bancárias da campanha e, nesta
condição, configura recurso de origem não
identificada, o que deveria acarretar a
determinação de seu recolhimento ao
Tesouro Nacional. Inteligência do artigo 32
da Res. –TSE nº 23.607/2019. No entanto,
por não ter havido tal ordem na sentença,
deixo de determinar o recolhimento, em
razão da proibição da reformatio in pejus,
tendo em vista o recurso ser exclusivo da
defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por JESSE DOS SANTOS, candidato ao cargo de vereador no município de
Sarandi/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, pela
qual suas contas foram desaprovadas, em razão da omissão de despesas (ID 40201066).

Em suas razões recursais (ID 40201316), sustenta o recorrente que: a) a respeito
do atraso de um dia na abertura da conta bancária, este não foi mencionado na sentença, não
havendo o que se falar em desaprovação das contas por este motivo; b) ademais, à luz dos
princípios de razoabilidade e proporcionalidade, somados à inexistência de prejuízo, o fato
poderia acarretar, no máximo, em aprovação das contas com ressalvas, e não em uma
desaprovação; c) não há o que se falar em omissão referente ao gasto de R$ 340,00 (trezentos e
quarenta reais) apontado na sentença, uma vez que é possível constatar a emissão da respectiva
nota fiscal, na qual se observa todas as informações necessárias, percebida pela própria unidade
técnica; d) trata-se de pequeno valor, o que conduz à possibilidade de aprovação das contas com
ressalvas, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que se reforme a r. sentença
no sentido de aprovar com ressalvas suas contas, aplicando o que se dispõe no artigo 74, II da
Resolução TSE nº 23.607/19.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral aponta a intempestividade do
recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao fundamento de que a irregularidade
compromete a confiabilidade das contas, em razão da omissão de despesas, bem como a
Num. 42862625 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:10:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817104628400000041837145
Número do documento: 22012817104628400000041837145

impossibilidade de visualizar nos autos a origem dos recursos utilizados para sua quitação (ID
42121766).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, aprecio a preliminar de intempestividade arguida pela Procuradoria
Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença dia 08 de
março de 2021 e o recurso foi interposto somente dia 15 de março, depois, portanto, de
ultrapassado prazo recursal de três dias. (ID 42121766).

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque como a sentença foi publicada no DJE dia 10/03/2021, quarta-feira, o
prazo começou a fluir no dia seguinte (11/03/2021 - quinta-feira), encerrando-se no final de
semana, motivo pelo qual foi prorrogado para segunda-feira, dia 15 de março, exatamente a data
de interposição do recurso.

Anote-se que, conforme certidão de ID 40201516, a certificação do trânsito em
julgado foi realizada por equívoco.

Desta sorte, o recurso é tempestivo, motivo pelo qual o conheço.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JESSE DOS SANTOS,
candidato a vereador nas eleições de 2020, no município de Sarandi/PR, em face da sentença
pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante da constatação de
omissão de despesa feita junto à Gráfica Editora Almeida LTDA, mediante consulta no sistema
de notas fiscais emitidas para o CNPJ do candidato.

Cumpre esclarecer que a prestação de contas do candidato não teve movimentação
financeira, como se vê do extrato de prestação de contas disposto no ID 40200716. Já a nota
fiscal eletrônica não declarada perfaz o montante de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais),
sendo incompatível com as informações juntadas.

A alegação do recorrente de que não houve prejuízo à análise das contas, já que na
nota fiscal constam todas as informações acerca da despesa, não merece prosperar: primeiro
porque não foi esclarecida a origem dos recursos que arcaram com tal despesa e depois por
quebrar a confiabilidade das contas.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que se reveste de gravidade,
na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em
omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos
recursos que saldaram tal consumo.

Corrobora essa conclusão o fato de que o valor da nota fiscal, como já especificado,
é incompatível com a apresentação dos recursos financeiros utilizados na campanha, os quais
foram apresentados zerados, o que, aliás, impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 42862625 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:10:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817104628400000041837145
Número do documento: 22012817104628400000041837145

Neste sentido, cita-se precedentes recentes desta Corte Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está
obrigado a registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos
artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de
gastos, presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de
haver equívoco na emissão, compete ao prestador demonstrar que a
empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo
suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou o
pagamento.

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual,
contrastando com a declaração da empresa fornecedora, há quebra de
confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério
Público Eleitoral.

(RE 0600707-50. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 11/06/2021).
(Grifo nosso)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO PELO
CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO NÃO ELEITORAL. NOTA FISCAL
EMITIDA COM O CNPJ DO CANDIDATO. NÃO DECLARAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFUSÃO ENTRE DESPESA DE NATUREZA
PESSOAL E ELEITORAL. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas
de natureza pessoal com combustível e manutenção de veículo automotor
usado pelo candidato na campanha "não são considerados gastos eleitorais,
não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com recursos
da campanha".

2. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha é realizado
para uso exclusivo na campanha eleitoral, com o fim de viabilizar a fiscalização
da arrecadação e aplicação de recursos para as Eleições.

3. A emissão de nota fiscal contendo o CNPJ de campanha do candidato
relativa a despesa de natureza pessoal com combustível e manutenção
de veículo automotor por ele utilizado na campanha, não declarada na
prestação de contas, ocasiona confusão entre despesa de natureza
pessoal e eleitoral que inviabiliza a correta fiscalização das contas.

4. Na espécie, a irregularidade representa 17,8% no contexto global da
prestação de contas do candidato, não sendo possível a aplicação dos
Num. 42862625 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:10:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817104628400000041837145
Número do documento: 22012817104628400000041837145

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(RE 0600485-42. Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgado em 27/07/2021).
(Grifo nosso)

Configurada a omissão, sem qualquer esclarecimento acerca da fonte de custeio da
despesa não declarada, observa-se que a origem dos recursos utilizados para adimplir os gastos
é desconhecida, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme determina
o art. 32 da resolução, que assim dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta do doador;

II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas
de outros candidatos ou partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física
ou no CNPJ quando o doador for candidato ou partido político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria
da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do
doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá
ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob
pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
Num. 42862625 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:10:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817104628400000041837145
Número do documento: 22012817104628400000041837145

decisão judicial.

§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando o candidato ou o
partido político promove espontânea e imediatamente a transferência dos
recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se utilizar.

§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no
SPCE, ou devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de
identificação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos
suficientes para identificar a origem da doação.

§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas,
quando constatado que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente,
dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art.
30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art.
14, § 10, da Constituição da República.

É importante acentuar, por fim, que embora aludido valor seja inferior aquele fixado
como diminuto pelo TSE em recente precedente (AgRg no RESPE 060542160, rel. Min. Edson
Fachin, DJe 17.03.2021), o exame qualitativo da falha não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Diga-se que essa possibilidade – exame qualitativo da
falha – é ressalvada nesse próprio julgamento.

E a falha é grave porque, além da omissão da fonte de receita impedir o controle
das contas pela Justiça Eleitoral, no caso a falha atinge 100% (cem por cento) dos gastos de
campanha, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos sujeitos
a exame da Justiça Eleitoral. Com efeito, impede, por exemplo, a aferição de eventual fonte
vedada.

Nestas condições, voto para ser negado provimento ao recurso, devendo o valor de
340,00 (trezentos e quarenta reais), por configurar recurso de origem não identificada, ser
recolhido ao Tesouro Nacional, como determinado na sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 42862625 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:10:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817104628400000041837145
Número do documento: 22012817104628400000041837145

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600284-69.2020.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 JESSE DOS
SANTOS VEREADOR, JESSE DOS SANTOS - Advogados do(s) RECORRENTES: DIEGO
FRANCO PEREIRA - PR57778, SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022.

Num. 42862625 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:10:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817104628400000041837145
Número do documento: 22012817104628400000041837145